Tribunal: CARF
Processo: 10325.001093/2006-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.001093/2006-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.337 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
GEILSON RODRIGUES DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
O art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, veiculou presunção legal de omissão de
rendimentos pela não comprovação da origem dos depósitos, a inverter o ônus
da prova. Não resta afastada a presunção, quando a prova constante dos autos
não tem o condão de demonstrar a origem dos créditos e nem de demonstrar
que dentre os créditos bancários considerados como sem origem comprovada
estariam recursos movimentados pelo autuado por conta e ordem de terceiros.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PROVA.
O recorrente não nega ser o efetivo titular da conta e nem alega não ser sua a
administração da conta poupança, sendo seu o ônus de apresentar prova hábil e
idônea de que teria movimentado na conta poupança determinados valores por
ordem e em favor de terceiro para possibilitar a exclusão desses valores do
lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.001093/2006-84
Fl. 824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.337 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.001093/2006-84

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 701/725) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 656/691) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 588/592), no
valor total de R$ 1.368.571,82, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF),
ano(s)-calendário 2006, por omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários com
origem não comprovada. O lançamento foi cientificado em 15/12/2006 (e-fls. 605). O Termo de
Verificação Fiscal consta das e-fls. 593/595.
Na impugnação (e-fls. 607/648), em síntese, se alegou:
(a) Sigilo bancário - CPMF e RMF.
(b) Tributação de depósitos bancários - ilegitimidade, inconstitucionalidade e
ilegalidade do lançamento. Origem
e comprovação.
Derivação e
inexigibilidade do tributo em relação ao fiscalizado. Provas.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 656/691):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO.
Para os falos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de 1997, o artigo 42 da Lei n°
9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em
depósitos bancários cuja origem dos recursos não for comprovada pelo titular.
ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem
dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários, quando devidamente
intimado, mormente se os rendimentos declarados não pode justificar a movimentação
financeira.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 182 DO TRF AOS LANÇAMENTOS FEITOS
COM BASF NO ART. 42 DA LEI N° 9.430, DE 1996. INAPLICABILIDADE DO
DISPOSTO NO INCISO VII DO ARTIGO 9o DO DECRETO-LEI N° 2.471/88.
O entendimento expresso na Súmula 182 do TRF, publicada no DJ de 07/10/1985,
baseado cm julgados publicados entre 1981 e 1984, e o entendimento expresso no
Decreto-lei n° 2.471, de 01/09/1988, foram superados após a edição das Leis n° 7.713,
de 1988 e 8.021, de 1990. Esta, em seu art. 6o, autorizou a constituição do crédito
tributário com base nos extratos bancários, quando o procedimento estivesse revestido
de certeza. A lei n° 9.430, de 1996 avançou ao admitir nesses casos, o lançamento com
base nas presunções, invertendo o ônus da prova.
ARGUMENTAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO PARA PAGAMENTO DE
OBRIGAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA PERTENCENTE A TERCEIROS.
Fl. 825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.337 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.001093/2006-84

No caso de argumentação de que a movimentação financeira da conta corrente pertence
à empresa de terceiros e de que o depósito destinava-se a pagamento de obrigações da
empresa, a comprovação da origem dos créditos bancários, para os efeitos do artigo 42
da Lei n 9.430/96, dar-se-á com apresentação de documentação que demonstre a
transferência de recurso da empresa para a conta corrente da pessoa física com poderes
para fazer o pagamento de obrigações da empresa e com apresentação do comprovante
de pagamento.
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
SUPERIOR
AOS
RENDIMENTOS
DECLARADOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL. TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS.
Movimentação financeira incompatível com os rendimentos informados na Declaração
de Ajuste Anual, movimentação superior a dez vezes a renda disponível declarada,
enseja omissão de rendimentos e obriga ao contribuinte a comprovação da origem dos
depósitos bancários.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
As autoridades administrativas não podem negar aplicação às leis regularmente
emanadas do Poder Legislativo. O exame da constitucionalidade ou legalidade das leis é
tarefa estritamente reservada aos órgãos do Poder Judiciário.
JURISPRUDÊNCIA DOS CONSELHOS DE CONTRIBUINTES. EFEITOS.
Não sendo o caso de súmula com efeito vinculante, devidamente relacionada cm
portaria do ministro da fazenda, as decisões proferidas pelo órgão julgador de segunda
instância não têm o condão de vincular o julgamento de primeira instância, pelo fato de
por não terem eficácia normativa, nos termos do inciso II do artigo 100 do Código
Tributário Nacional.
DECISÕES JUDICIAIS - EFEITOS
As decisões judiciais, à exceção das proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade
das normas legais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados
não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da
decisão.
INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE NULIDADE.
Não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de
1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2002
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA PELO FISCO.
É licito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n° 105, de 2001,
examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e
registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os
referentes a contas de depósitos c de aplicações financeiras, quando houver
procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
NÃO VIOLAÇÃO DAS GARANTIAS INDIVIDUAIS INSERIDAS NOS INCISOS X
E XII DA CF/88. SIGILO FISCAL.
O sigilo bancário só tem sentido enquanto protege o contribuinte contra o perigo da
divulgação ao público, nunca quando a divulgação é para o fisco que, sob pena de
responsabilidade, jamais poderá transmitir o que lhe foi dado a conhecer.
Fl. 826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.337 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.001093/2006-84

O Acórdão foi cientificado em 24/09/2010 (e-fls. 697) e o recurso voluntário (e-
fls. 701/725) interposto em 26/10/2010 (e-fls. 701), em síntese, alegando:
(a) Depósitos bancários. Fundamentos, origem, comprovação e inexigibilidade. O
recorrente demonstrou que os recursos depositados eram de terceiros, tendo
informado ao fisco nos documentos de fls. 181/186 o motivo dos depósitos
em suas contas. O recorrente era empregado dos terceiros, fato incontroverso,
tendo o Sr. Sebastião J. de Souza evidenciado o ocorrido para a fiscalização
(fls. 187/212, 535/536 e 546/547). Logo, apenas recebia os depósitos por
ordem e conta de seu patrão para em seguida liquidar boletos oriundos de
compra de petróleo para as empresas do Sr. Sebastião J. de Souza. Não há
como um empregado obter rendimentos próprios em valores elevados. Deve
ser buscada a verdade material. Nas fls. 564, a fiscalização concorda que os
valores depositados originavam-se das empresas do Sr. Sebastião J. de Souza,
uma vez que deduziu as quantias representadas por boletos fiscais emitidos
em nome das empresas do Sr. Sebastião J. de Souza. Os boletos foram
entregues pelo recorrente, pois o Sr. Sebastião J. de Souza se recusou a
apresenta-los, sob alegação de ficar vulnerável ao redirecionamento da ação
fiscal. Em razão disso, a diferença entre o valor total depositado e o montante
de boletos apresentados. Contudo, o Sr. Sebastião J. de Souza confessou à
fiscalização que utilizou a conta do recorrente com a finalidade única de
efetuar o pagamento de boletos bancários, sem que o recorrente tenha
auferido renda ou recebido qualquer presente, brinde ou valor para tanto.
Apenas por comodidade não foi aberta fiscalização em face do Sr. Sebastião
J. de Souza e de suas empresas, não se podendo invocar impossibilidade em
razão de decadência. Portanto, os documentos de fls. 546/547 e 612/615 são
provas inequívocas de os depósitos bancários não serem renda do recorrente,
sendo a confissão prova válida em direito e a fiscalização dela se valeu ao
subtrair dos depósitos as quantias reveladas pelos boletos apresentados.
Apesar de os demais boletos não terem sido apresentados, o recorrente
conseguiu cópia dos livros de entrada de mercadorias de duas empresas do Sr.
Sebastião J. de Souza e agora os carreia aos autos, considerando que as
aquisições de petróleo eram pagas diretamente pelo autuado. Nesse contexto,
como os boletos foram abatidos, também deve ser abatido o montante das
compras compatível com os ativos do recorrente, não havendo que se falar em
omissão de rendimentos. Entendimento diverso, tornaria a prova tarifada.
(b) Tributação de depósitos bancários. A evolução da legislação evidencia que a
administração tributária sempre buscou presunções legais. De qualquer
forma, para que haja presunção legal, é necessária a evidencia de renda, o
nexo causal entre cada depósito e a omissão de renda. No caso em tela, as
operações foram esclarecidas e não ocorreu acréscimo patrimonial,
inexistindo aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou
provento de qualquer natureza. A jurisprudência não destoa desse
entendimento. Sendo o depósito mero indício, não pode ser considerado como
renda, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade, da capacidade
contributiva, da isonomia etc.
Fl. 827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.337 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.001093/2006-84

(c) Provas. A verdade factual provada vinculo o julgador, não podendo dela se
arredar, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de inocência, uma vez
que o livre convencimento é uma liberdade racionalizada, exercida dentro de
parâmetros ditados pela lógica. Logo, impõe-se o cancelamento do débito
fiscal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 24/09/2010 (e-fls. 697), o recurso
interposto em 26/10/2010 (e-fls. 701) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário, estando
a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Tributação de depósitos bancários. O art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, veiculou
presunção legal de omissão de rendimentos pela não comprovação da origem dos depósitos, a
inverter o ônus da prova.
A Súmula TFR n° 182 e a jurisprudência nela alicerçada não eram vinculantes e
restaram superadas pelo art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
Além disso, os depósitos bancários sem origem comprovada não foram
considerados como renda, ou seja, não foram considerados como fato gerador do imposto sobre a
renda, que se constitui na aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou
provento de qualquer natureza (CTN, art. 43), mas como indícios fixados por lei como aptos a
gerar presunção de ocorrência do fato gerador.
Assim, diante da presunção legal do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, resta afasta a
necessidade de nexo causal para com omissão de renda, sendo desnecessária prova de
acréscimos patrimoniais ou sinais exteriores de riqueza.
Uma vez intimado para comprovar a origem dos depósitos bancários, cabia ao
contribuinte elidir a presunção legal mediante comprovação de forma individualizada de que os
depósitos têm origem em fatos que não constituem receitas ou, se receitas, já tenham sido
oferecidos à tributação.
A presunção legal não ofende aos princípios da legalidade, da capacidade
contributiva, da isonomia etc, não sendo o presente colegiado competente para afastar norma
legal por suposta violação de princípios e regras constitucionais (Decreto n° 70.235, de 1972, art.
26-A; e Súmula CARF n° 2).
No próximo tópico, analiso as alegações de o recorrente ter esclarecido as
operações relativas aos depósitos e de ter demonstrado inocorrência de aquisição de
Fl. 828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.337 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.001093/2006-84

disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou provento de qualquer natureza ou de
acréscimo patrimonial.
Depósitos bancários. Fundamentos, origem, comprovação e inexigibilidade. O
recorrente sustenta que recebia depósitos por conta e ordem de seu patrão para em seguida
efetuar liquidação de boletos oriundos de compras de petróleo para as empresas do Sr. Sebastião
J. de Souza, estando todos os depósitos de origem não comprovada nessa situação. Para
comprovar seus argumentos, invoca nas razões recursais:
(1) a descrição das operações apresentada para a fiscalização, no sentido de ter
permitido o emprego de conta bancária de sua titularidade por empresas do
grupo econômico de seu empregador (e-fls. 210/216 = fls. 181/186);
(2) os documentos de e-fls. 216/212 (= fls. 187/212), a revelar vínculo de emprego
enquanto gerente administrativo com a empresa TRANSNORTE LTDA entre
01/02/1991 e 31/08/2005 e a revelar procurações por instrumento público
lhe outorgando poderes para: (a) administrar, representar e movimentar
contas bancárias das empresas POSTO CAVALO DE AÇO LTDA, firmada
em 13/06/2003 (e-fls. 235/238), e TRANSNORTE LTDA, firmada em
28/05/1999 (e-fls. 239/240 e 242/243); (b) representar em Açailândia-MA a
firma individual PAULO RONALDO DOS SANTOS REGATEIRO perante as
Distribuidoras de derivados de Petróleo Companhia Brasileira de Petróleo
Ipiranga e Satélite Distribuidora de Petróleo Ltda no que disser respeito à
aquisição de produtos derivados de petróleo em nome da empresa, firmada em
29/10/2002 (e-fls. 241); (c) representar SEBASTIÃO J. DE SOUZA para
movimentar conta bancária do outorgante, firmada em 28/05/1999;
(3) declarações prestadas pelo Sr. Sebastião J. de Souza (e-fls. 572/573 e 584/585
= 535/536 e 546/547) a afirmar que o recorrente era funcionário da
TRANSNORTE LTDA, tendo procuração para administrá-la, e procurador do
POSTO CAVALO DE AÇO LTDA para representá-lo nos Estados do Pará e
Maranhão e notadamente para a aquisição de produtos e tomada de preços
junto à Cia Brasileira de Petróleo Ipiranga, tendo conta pessoal do recorrente
tendo sido utilizada para o depósito parcelado de valores de titularidade do
POSTO CAVALO DE AÇO LTDA para a aquisição de combustível junto à
Cia Brasileira de Petróleo Ipiranga;
(4) declarações das empresas (e-fls. 650/653 = fl. 612/615) AUTO POSTO
AÇAILÂNDIA LTDA, POSTO BERNARDO SAYAO LTDA, AUTO
POSTO JOAO LISBOA LTDA e POSTO AMARANTE LTDA informando
que no transcorrer de 2002 depositaram em conta bancária do recorrente os
montantes de R$ 532.653,00, de R$ 715.421,00, de R$ 181.957,00 e R$
473.774,00, respectivamente, para o pagamento de títulos cambiais originados
da aquisição de petróleo pelas empresas perante companhias distribuidoras,
tendo o recorrente utilizado os ativos em sua totalidade para a liquidação das
obrigações comerciais sem auferir rendimento algum em decorrência dos
ativos depositados; e
Fl. 829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.337 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.001093/2006-84

(5) ter a fiscalização acatado a exclusão de pagamentos feitos em nome do
POSTO CAVALO DE AÇO LTDA a partir de suas contas, conforme
DEMONSTRATIVO
DE
DEPÓSITOS/CRÉDITOS
A
SEREM
TRIBUTADOS (e-fls. 602 = fls. 564).
A presunção legal do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996 (com destaque para seus §§
3° e 5°), impõe aos contribuintes o ônus de comprovar individualizadamente a origem dos
créditos havidos em conta bancária do fiscalizado, sendo admitida prova de que valores
creditados na conta bancária pertencerem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa.
No caso concreto, o recorrente não nega a efetiva titularidade da conta, afirmando,
contudo, que (e-fls. 642):
Os ativos financeiros depositados na conta corrente do BANCO DO BRASIL S.A.,
originam-se de operações comerciais realizadas pela empresa acima citadas, no
recebimento dos valores decorrente de vendas de COMBUSTÍVEIS E
LUBRIFICANTES para terceiros (CLIENTES), cujos recursos por ordem e conta do
sócio majoritário SEBASTIÃO JOSE DA SILVA, eram depositados na conta corrente
do senhor GEILSON RODRIGUES DOS SANTOS, funcionário deste último.
Após efetuar circularização junto a TRANSNORTE LTDA, POSTO CAVALO
DE AÇO LTDA e SEBASTIÃO JOSÉ DE SOUZA, a fiscalização assevera (e-fls. 594):
Na escrituração das empresas nenhuma evidência foi encontrada, já que não há qualquer
registro de contas envolvendo a transferência de valores ou pagamentos ao contribuinte
sob ação fiscal.
Já com relação ao Sr. SEBASTIÃO JOSE DE SOUZA, depois de ter sido intimado a
prestar esclarecimentos, Termo de Intimação, fl.53l, e reintimado, fl.533, subscreveu
Termo revelando que realmente depositava, de forma parcelada, dinheiro na conta
pessoal do fiscalizado, para que este, posteriormente, efetuasse os pagamentos dos
títulos junto à CIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA.
Desta forma, restou comprovada a origem de parte dos depósitos/créditos registrados na
conta do contribuinte ora fiscalizado.
Elaboramos uma planilha intitulada “RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
COM RECURSOS ORIUNDOS DO POSTO CAVALO DE AÇO”, ff.556/557 onde
constam todas os pagamentos efetuados junto a CIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO
IPIRANGA, relativas ao POSTO CAVALO DE AÇO, conforme fac-símile dos
respectivos pagamentos apresentados pelo contribuinte. Não consideramos alguns
recibos que não tinha relação com a CIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA e
nem com o POSTO CAVALO DE AÇO.
A partir dos valores constantes na planilha retromencionada, construímos um
demonstrativo denominado “DEMONSTRATIVO DE DEPÓSITOS/CRÉDITOS A
SEREM TRIBUTADOS”, fl. 558, onde relacionamos toda a movimentação bancária e
subtraímos todas os valores que tinham origem nos recursos repassados pelo posto
cavalo de aço, ficando as diferenças enquadradas como origens não comprovadas e,
desta forma, restou inevitável e inequívoco o lançamento dos referidos valores como
presunção de omissão de receita,
Portanto, a fiscalização não foi capaz de estabelecer uma ligação individualizada
entre os créditos na conta bancária e recebimentos de clientes das empresas alegadamente
depositados na conta pessoal do autuado, mas, diante de boletos/recibos/comprovantes em nome
Fl. 830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.337 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.001093/2006-84

do POSTO CAVALO DE AÇO LTDA e diante dos elementos colhidos em face desta empresa e
do Sr. Sebastião J. de Souza a indiciar que créditos poderão ter sido efetuados com tal finalidade,
o lançamento foi realizado deduzindo-se do montante sem origem comprovada o valor dos
débitos com prova individualizada de terem sido empreendidos para pagar despesas da pessoa
jurídica.
Com a impugnação, foram carreadas declarações das empresas AUTO POSTO
AÇAILÂNDIA LTDA, POSTO BERNARDO SAYAO LTDA, AUTO POSTO JOAO LISBOA
LTDA e POSTO AMARANTE LTDA a afirmar o trânsito de valores destas pessoas jurídicas
pela conta corrente n° 0053556, agência 13110, do BANCO DO BRASIL S.A.
As declarações em questão (e-fls. 650/653 = fl. 612/615) têm força probante
restrita à declaração, a provar a declaração e não o fato declarado (Lei n° 5.869, de 1973, art.
368; e Lei n° 13.105, de 2015, arts. 15 e 408), sendo exigível a apresentação de outros elementos
de prova a corroborá-las. Sobre esse ponto, é ilustrativo o segundo precedente da Súmula CARF
n° 32, transcrevo a seguir a Súmula e excertos do Acórdão n° 102-48.290:
Súmula CARF no 32
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta
por terceiros.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 104-22294, de 29/03/2007 Acórdão no 102-48290, de 28/03/2007 Acórdão
no 104-23325, de 26/06/2008 Acórdão no 102-49407, de 06/11/2008 Acórdão no 106-
17254, de 05/02/2009
Acórdão no 102-48290 - Recorrente DANIEL ARAMIS COELHO
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 1993, 1994
(...)
ILEGITIMIDADE PASSIVA — A titularidade dos depósitos bancários pertence às
pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação
hábil e idónea o uso da conta por terceiros.
(...)
VOTO (...)
2. Erro na identificação do sujeito passivo dos depósitos.
Segundo a defesa, haveria erro na identificação do sujeito passivo com ofensa as normas
do artigo 10, incisos I, III, IV e V do Decreto n" 70.235, de 1972, e, ainda, às
determinações dos art. 43 e 45 e do caput do art. 142, todos do CTN, por conter o feito
os depósitos em nome de Glênio Rogério Schmitt (fls. 87, 142, 143, 175, 176 e 182) na
conta bancária 37368.01, ag. 290.76 do Banrisul.
Informado no Relatório sobre o esforço desenvolvido pela autoridade fiscal para buscar,
por meio de intimações ao fiscalizado, às pessoas indicadas como efetivas titulares das
contas tidas como de titular distinto do fiscalizado e no intuito de que fossem carreadas
ao processo provas documentais a respeito da efetiva titularidade. No entanto, essa
busca não foi profícua, do que resultou a sequência processual com os dados
disponíveis.
Em razão da titularidade conjunta da conta havida no Banrisul e da falta de provas
documentais quanto à titularidade de fato pertencer a Glênio, a autoridade fiscal atribuiu
os depósitos a ambos em proporção de 50% (cinquenta por cento). Resta informar que,
Fl. 831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.337 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.001093/2006-84

apesar de não constar informação a respeito de exigência tributária deste último, em
pesquisa realizada no sistema COMPROT, via Internet, localizado o processo
informado no Relatório do Trabalho Fiscal já em arquivo. Os documentos juntados por
ocasião da diligência consistem de declarações não acompanhadas de outras provas a
respeito do conteúdo, isto é, da efetiva titularidade das contas de referência.
O processo administrativo fiscal é regido, em nível específico, pelo Decreto n" 70.235,
de 1972, e em nível amplo, pela Lei n° 9.784, de 1999, e os fatos em lide são analisados
mediante produção de provas documentais, conforme determinação contida no artigo
15, do primeiro citado.
Uma declaração apresentada como indicação de ocorrência de fatos havidos no passado
não deixa de ser uma prova, no entanto apenas indicativa de que algo pode ter
acontecido, ou melhor, de que o fato indicado pode ter ocorrido.
Um fato é uma ocorrência que tem três aspectos fundamentais a serem identificados e
comprovados: o aspecto material, relativo ao teor do ocorrido, isto é, o que significou a
ocorrência: um sinistro, um roubo, um assalto, etc; o aspecto espacial, relativo ao local
onde este ocorreu: uma cidade, um estado, um país; e o aspecto temporal, relativo ao
momento de ocorrência, dia, mês e ano. Observe-se que uma declaração não contém
requisitos que permitam fixar os aspectos temporal e espacial do fato considerado, além
de não constituir documento apropriado para comprovar o aspecto material.
Para que a prova seja eficaz não basta indicar a ocorrência do fato, deve comprovar com
a presença de documentos, prova direta, ou de forma indiciária, prova indireta, esta com
um conjunto de outros documentos e dados indicadores de que algo ocorreu em
determinado local e momento do passado, com as características materiais inerentes.
Por isso uma declaração constitui apenas um indicativo da existência de um fato e,
isoladamente considerada, não constitui prova de sua ocorrência.
Nesta situação tem-se declarações das partes - sujeito passivo e S E Calçados, Delmar
Franck, e Glênio Rogério Schmitt - que não foram acompanhadas de qualquer
documento comprobatório do objeto.
A transferência de responsabilidade quanto a apresentação de documentos para o
segundo titular não se presta para afastar a demanda jurídica da prova. Válido observar
que sendo um dos titulares da conta bancária a pessoa tem acesso a esses dados,
situação que permitiria obter cópias de cheques e de depósitos para fins de demonstrar e
comprovar a efetiva titularidade. A complementar essa linha de raciocínio, não consta
do processo negativa das instituições financeiras em fornecer documentos ao sujeito
passivo.
Por esses motivos, não se justifica o pedido pela nulidade do feito por erro na
identificação do sujeito passivo. Não há ofensa às normas do artigo 10, incisos I, 111,
IV e V do Decreto n" 70-235, de 1972, que tratam dos requisitos do auto de infração,
nem tampouco, às determinações dos art. 43 e 45 e do caput do art. 142, todos do CTN.
O protesto pela ofensa à norma do artigo 845, do RIR/99, também não se justifica.
Externa-se o cumprimento da norma contida no parágrafo 1°, transcrito, pela demanda
efetivada pela autoridade fiscal junto às partes no sentido da comprovação dos fatos
declarados.
"Art. 845. Far-se-á o lançamento de ofício. Inclusive (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art.
79):
(....)
§ 1' Os esclarecimentos prestados só poderão ser impugnados pelos lançadores com
elemento seguro de prova ou indício veemente de falsidade ou inexatidão (Decreto-Lei n°
5.844, de 1943. art. 79, § 1% "
Não há ilegalidade na atitude da autoridade fiscal quanto à produção de provas, uma vez
que demandou as partes declarantes nesse sentido, no entanto, sem obter o atendimento
adequado.
Fl. 832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.337 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.001093/2006-84

Como não se comprovou a alegada titularidade de fato das referidas contas bancárias, a
argumentação que teve por fundamento o artigo 121, do CTN, a respeito desse motivo,
deixa de ter sentido.
Resta esclarecer que os documentos indicados pela defesa, fls. 87, 142, 143, 175, 176 e
182, bem assim, aqueles de fis. 84,86, 87,89,90,97,98, 100, 134, 135, 150, 151, 155,
156 e 164, tratam-se de declarações sem eficácia probatória e das citações desses dados
contidas no Relatório do Trabalho Fiscal.
Conforme a ficha cadastral encaminhada pelo Banco do Brasil (e-fls. 115/117), o
recorrente possuía uma conta corrente de n° 5355-4 (e-fls. 116) e uma conta poupança n°
10005355-6 (e-fls. 116), ambas na mesma agência 1311. Os extratos revelam ausência de
movimentação da conta corrente (e-fls. 118/129), tendo a fiscalização se processado na conta
poupança.
Logo, de plano, verifica-se que as declarações são equívocas ao afirmarem
depósitos em conta corrente e especificarem o número 0053556, sendo que o contribuinte dispõe
de uma conta poupança de número 10005355-6.
Constam dos autos comprovantes de pagamento e boletos/recibos do sacado a ter
por cedente a PETROBRÁS DISTRIBUIDORA, RIO DE JANEIRO e por sacado as empresas
P.VALE DO TOCANTINS LTDA, P.BERNARDO SAYAO LTDA, A.P.JOÃO LISBOA
LTDA, A.P.SERRA NORTE LTDA (e-fls. 305/309). Quando se confronta tais documentos com
os extratos da conta poupança no Banco do Brasil, constata-se:
e-fls. boleto/comprovante
pagamento - R$
data do
pagamento
e-fls.
Extrato da conta poupança no Banco do Brasil
305
4.771,00
22/10/2002
164
Na data de 22/10/2002, há em débito o saque de
R$ 5.591,50 e CPMF de R$ 21,24
7.814,50
306
7.493,50
28/10/2002
164
Na data de 28/10/2002, há em débito os saques de
R$ 11,43, R$ 3,71 e R$ 13.984,86 e CPMFs de R$
0,04, 0,01 e R$53,14.
14.963,00
307
5.625,50
19/11/2002
166
Na data de 19/11/2002, há em débito os saques de
R$ 9.158,29 e R$ 22.841,71 e CPMFs de R$ 34,80
e R$ 86,79.
14.380,50
26/11/2002
Na data de 26/11/2002, há em débito o saque de
R$ 4.000,00 e CPMF de R$ 15,20
308
20.507,50
09/12/2002
168
Na data de 09/12/2002, há em débito os saques de
R$ 10.326,48, R$ 2.005,85 e R$ 21.667,67 e
CPMFs de R$ 39,24 R$ 7,62, e R$ 82,33
309
8.340,50
26/12/2002
168
169
Na data de 26/12/2002, há em débito os saques de
R$ 1.000,00 e R$ 16.681,00 e CPMFs de R$ 3,80 e
R$ 63,38
Os Livros de Registro de Saídas e de Entrada do POSTO BERNARDO SAYAO
LTDA, carreados aos autos com as razões recursais (e-fls. 756/808), não possuem termos de
abertura e nem de encerramento e nenhuma indicação ou assinatura do responsável ou contador
que os teria elaborado. Além disso, não consegui estabelecer correlações para com os extratos da
conta poupança no Banco do Brasil (e-fls. 130/169), não tendo o recorrente efetuado qualquer
tentativa de demonstrar alguma relação a considerar datas e valores.
Fl. 833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.337 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.001093/2006-84

O Livro de Registro de Entradas do AUTO POSTO AÇAILÂNDIA LTDA,
carreado aos autos com as razões recursais (e-fls. 809/822), possui Termos de Abertura e
Encerramento e está assinado por sócio gerente e contador. Contudo, também não consegui
estabelecer correlações para com os extratos da conta poupança (e-fls. 130/169), em especial
para com os débitos, considerando a alegação de que se debitou a poupança para pagar
distribuidoras de combustíveis a fornecer combustível para o AUTO POSTO, não tendo o
recorrente efetuado qualquer tentativa de demonstrar alguma relação a considerar datas e valores.
Portanto, não se detecta nenhum indício a amparar as declarações de e-fls.
650/653. Pior, os elementos de prova constantes dos autos revelam a ausência de correlação
entre os boletos/recibos/comprovantes (e-fls. 305/309) e os extratos da conta poupança e entre os
lançamentos constantes dos livros apresentados com as razões recursais e os extratos da conta
poupança.
Os indícios invocados pelo próprio recorrente não corroboram a alegação de ser
um simples empregado, pois tinha procurações públicas para administrar sua empregadora, com
poderes de movimentação de suas contas bancárias, e para administrar outras empresas e até
mesmo para administrar conta bancária pessoal do Sr. Sebastião J. de Souza, além de, como
destacado no Termo de Verificação Fiscal, ser proprietário do MINI POSTO PIONEIRO, fato
este não contestado.
A fiscalização não se negou a empreender circularização em face das pessoas
física e jurídicas nominadas na manifestação de e-fls. 210/216 (= fls. 181/186) apresentada em
atendimento da intimação para o esclarecimento da origem dos créditos , ou seja, SEBASTIÃO
JOSÉ DE SOUZA, TRANSNORTE LTDA e POSTO CAVALO DE AÇO LTDA.
O recorrente nominou as empresas AUTO POSTO AÇAILÂNDIA LTDA,
POSTO BERNARDO SAYAO LTDA, AUTO POSTO JOAO LISBOA LTDA e POSTO
AMARANTE LTDA apenas na impugnação e apresentou declarações das mesmas informando o
trânsito de valores por suas contas, mas não prova individualizada de débitos empreendidos em
sua conta poupança a pagar despesas dessas pessoas jurídicas.
O recorrente não comprova a alegação de que lhe teriam sido recusados os boletos
pagos a partir de sua conta e, diante da alegação de que teria atuado como procurador a pagar os
boletos de responsabilidade das empresas, deveria ter ao menos cópia dos boletos que sustenta
ter pago com recursos presentes em sua conta poupança.
Note-se que o recorrente não nega ser o efetivo titular da conta e nem alega não
ser sua a administração da conta poupança, sendo seu o ônus de apresentar prova hábil e idônea
de que teria movimentado na conta poupança determinados valores por ordem e em favor de
terceiro para possibilitar a exclusão desses valores do lançamento. Logo, não se está aqui a tratar
propriamente da hipótese da Súmula 32 do CARF.
Portanto, a prova constante dos autos não tem o condão de demonstrar a origem
dos créditos e nem de demonstrar que dentre os créditos bancários considerados como sem
origem comprovada estariam recursos movimentados pelo autuado por conta e ordem de
terceiros.
Fl. 834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.337 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.001093/2006-84

Provas. Como demonstrado, o conjunto probatório não ampara as pretensões do
recorrente. Em face da presunção legal, compete ao recorrente o ônus da prova, não havendo que
se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência ou a parâmetros ditados pela lógica.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 835
DF CARF MF
Documento nato-digital